Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL INDEFERIDAS. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. Fundamentada a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, a teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste cerceamento de defesa e motivo que anule a sentença. Preliminar rejeitada.
2. No caso de descumprimento contratual em negociação conhecida como pirâmide financeira, onde se busca um ganho de capital bem acima das aplicações de mercado, não há que se falar em condenação por dano moral em caso de eventual frustração do lucro pretendido. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.